Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741331-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Josefa Vieira Felix Agravado: Sandra da Silva Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josefa Vieira Felix contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704832-52.2017.8.07.0007, assim redigida: “Vistos etc Passo a apreciar a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, id n. 124620782. A parte executada alegou, em síntese, que a quantia bloqueada é impenhorável (R$ 26.407,44), pois uma parte dos ativos financeiros estão em conta poupança e a outra parte bloqueada é referente à sua remuneração mensal. Decido. Verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que os ativos financeiros bloqueados estão em conta poupança que não tem movimentação financeira (id n. 131835356), de forma que tal montante efetivamente constitui reserva para emergências, merecendo a proteção legal. Já no tocante à penhora de valores em conta corrente, da leitura do extrato de id. 124622805 verifica-se que, na data do recebimento dos proventos de aposentadoria, havia uma sobra salarial de R$ 2.142,28. Ocorre que tal numerário perde a natureza salarial, pois não foi necessário para fazer frente a necessidades de primeira ordem. Note-se que a impenhorabilidade salarial sustenta-se na teoria do patrimônio mínimo, que não encontra aplicação em situações como a presente. Neste sentido, os seguintes julgados deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORA. SISBAJUD. VALORES ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL. NÃO CABIMENTO. SOBRA SALARIAL. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Somente parte do recurso pode ser conhecida, eis que a impugnação ofertada pela agravante na origem refere-se exclusivamente aos valores bloqueados em sua conta-salário, não contemplando investimentos e aplicações financeiras, portanto, a matéria que é devolvida ao tribunal nesta via recursal fica restrita a que foi apresentada ao juízo na origem, sob pena de inovação recursal e supressão do duplo grau de jurisdição. 2. Restou comprovado que a conta bancária informada, cujo saldo foi bloqueado após consulta ao Sisbajud, é, de fato, por onde recebe seu salário, logo, há de se reconhecer a impenhorabilidade do valor (do salário) nela constante, haja vista tratar-se, comprovadamente, de verba impenhorável. 3. No que concerne à sobra salarial, qual seja, os valores que permanecem em conta bancária quando é recebido o salário do mês seguinte, a regra da impenhorabilidade não se aplica, pois perde a natureza de subsistência. 4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1363257, 07178311920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. I - Constatado nos autos que a ausência de suspensão do processo enquanto se processava a substituição do exequente pelo seu espólio não gerou qualquer prejuízo ao direito de defesa da agravante-executada, que regularmente apresentou impugnação à penhora, não há nulidade processual a ser declarada. II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTA BANCÁRIA EM QUE RECEBE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA CONTA. DECURSO DO TEMPO. SOBRA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou totalmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor/agravante na origem. 2. Nos termos do art. 835, inciso I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência em relação aos demais bens. Contudo, o artigo 833, inciso IV, do CPC, declara serem impenhoráveis os salários, os vencimentos, as remunerações e demais verbas dessa mesma natureza, a fim de preservar a subsistência do devedor e de sua família. 3. Em análise detida dos extratos bancários, observa-se que o agravante recebe o seu salário todos os meses na conta em que houve o bloqueio de quantia via SISBAJUD, tendo havido poucos créditos que não eram oriundos de seu salário, de forma que impõe-se a proteção da impenhorabilidade sobre as verbas bloqueadas. 4. Entende-se por sobra de salário - ou saldo remanescente do salário - aquele valor que excede à cobertura das despesas de subsistência da parte e de sua família no mês, perdendo o seu caráter alimentar com o decurso do tempo, passando a constituir reserva financeira passível de penhora eletrônica quando não resguardada na forma do artigo 833, inciso X, do CPC (quantia, até o limite de 40 salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança). 5. Uma vez que o agravante transferiu parte de sua remuneração para conservá-la em outra conta bancária, tendo decorrido alguns meses da transação, o saldo resultante desta conta se enquadra como sobra de salário, admitindo-se a penhora. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1341992, 07018479220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, para manter a penhora da quantia de R$ 2.142,28 (id. 124329442). Por conseguinte, reconheço a impenhorabilidade do valor remanescente. Preclusa, libere-se em favor do credor a quantia de R$ 2.142,28, transferindo em favor da executada os valores restantes. Defiro também a expedição do alvará em nome do patrono, caso tenha poderes para tanto, bem como eventual transferência para conta indicada. No mais, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito e requerer o que entender de direito. Apresente planilha atualizada, devendo obedecer o acórdão de id n. 135169546 no que tange ao termo inicial dos juros de mora. Prazo: quinze dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41950437), em síntese, que o valor penhorado, por meio do Sisbajud, corresponde à quantia depositada em conta bancária, que deve ser protegida, por se tratar de quantia decorrente do recebimento de remuneração. Acrescenta que o fato de ter remanescido parte da remuneração do mês anterior não afasta a natureza salarial do valor, cuja impenhorabilidade deve ser preservada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de liberação da quantia penhorada. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso a recorrente recebe proventos mensais no valor de R$ 2.421,10 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos), de acordo com o extrato de sua conta bancária (Id. 41951672). A situação descrita, portanto, pode ser considerada suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, na conta bancária do devedor. A controvérsia diz respeito à origem do montante existente na referida conta bancária, uma vez que a devedora alega que o valor depositado é decorrente de proventos, fato que, em regra, ocasionaria a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO TENHA NATUREZA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO. Os valores depositados em conta corrente, ainda que esta seja destinada ao recebimento de salários, são penhoráveis, salvo as exceções previstas em lei. Para que os valores lá depositados sejam acobertados pela impenhorabilidade, é necessária a prova de sua origem. Caso inexista prova da origem salarial, os valores são penhoráveis. Recurso desprovido.” (Acórdão n° 967246, 20160020312875AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016, p. 288-293.) No presente caso a recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a quantia penhorada é parte do montante recebido a título de remuneração. Isso porque a mera cópia de parte de extrato de conta bancária não basta para a comprovação da natureza do montante bloqueado em sua conta bancária alusivo ao saldo residual do mês anterior (Id. 41951672). Nesse contexto fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que manteve a penhora quanto ao ponto e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor. A situação jurídica ora revelada nos autos, além da ausência de demonstração de que o montante penhorado provém de remuneração pela atividade laboral exercida pela devedora, demonstra que não pode haver a aplicação, no presente caso, da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator